Tribunal: TJES
Processo: 5000044-10.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-10.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELLIS REGINA BATISTA FOLLI RECLA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000044-10.2021.8.08.0030

RECTE.:
BANCO SANTANDER

RECDA.:
ELLIS REGINA BATISTA FOLLI RECLA, JAILSON JOSE RECLA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de indenização por danos morais, ao argumento de que O REQUERIDO, através de gerente, realizou cobrança vexatória contra os autores, seja por aplicativo de conversas, mensagens de texto e, inclusive, seguindo para a casa da parte autora.

A parte requerida alega que a dívida da parte autora é legítima, bem como, que as cobranças se revestem de exercício regular de um direito, pelo que, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), para cada parte autora, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

O banco réu apresentou sucinto recurso, objetivando a reforma da sentença por entender que não há dano moral a ser indenizado no caso concreto.

As partes autoras apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente, verifico que é manifesto o ato ilícito para com as partes recorridas, em razão da cobrança pública e vexatória do débito com o nítido objetivo de constranger os recorridos para que esta efetuasse o pagamento.

Certo que o recorrente possuía os meios legais e moralmente legítimos para realizar a cobrança, contudo, optou o recorrente de forma deliberada e consciente pela prática do ato ilícito, com a cobrança vexatória, configurando o dano moral pela violação da imagem das partes recorridas.

Como bem ressaltou a sentença de primeiro grau:

Observo que a parte requerida não nega o teor das cobranças realizadas por seu gerente, conforme documentos juntados pela parte autora.

Analisando as conversas, inclusive constantes do corpo da inicial, observo que o gerente da requerida inicia cobranças que entendo como normais, visando, inclusive, como vejo, resolver uma situação de dívida, dos autores, de forma mais favorável aos autores.

Contudo, no decorrer das cobranças, vejo que o gerente da requerida extrapola os limites do que se mostra razoável, chegando a dizer:

“BOM DIA! OBRIGADO PELO RETORNO. E ME SURPREENDE, UMA PESSOA QUE É UMA CRISTÃ ATUANTE AGINDO DESTA FORMA. NÃO CONSIGO ENTENDER CERTAS ATITUDES DO SER HUMANO!!! MAS TUDO BEM!”

Neste momento, entendo que
o gerente da requerida extrapola os limites de uma simples cobrança e busca de solução da dívida, uma vez que confunde a vida empresarial da parte autora com sua vida religiosa, constrangendo a parte autora quando, indiretamente, diz que a parte autora é uma CRISTÃ sem princípios do cristianismo que segue, afirmando, com isso, que a autora seria uma falsa cristã.

Importante dizer que as dificuldades financeiras podem ocorrer com todas as pessoas, independente de religião que segue, pelo que, ao gerente da requerida caberia informar da dívida e, caso não tivesse sucesso, buscar, imediatamente, os meios legais, para cobrança jurídica da dívida, sem ofender a parte autora, como fez.

Além da fala acima, o gerente da requerida, em 29 DE DEZEMBRO/2020, através de aplicativo de conversas, por conta da ausência de resposta da parte autora
, mais uma vez extrapola o razoável, quando coloca, de forma repetida e perturbadora, a mensagem:

“BOM DIA! QUANDO IRÁ PAGAR OS DÉBITOS EXISTENTES NO BANCO SANTANDER?”

Isso se seguiu por, no mínimo, mais de vinte vezes, como já dito, extrapolando todos os limites do que pode ser considerado como razoável a uma cobrança regular.

Não se contentando com tais atitudes, o gerente da requerida confessa que seguirá com tais cobranças, inclusive na residência da parte autora.

Todavia, entendo que o valor da indenização por dano moral arbitrado na r. sentença (R$ 5.000,00) .se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de se mostrar de acordo com os valores já fixados por essa Turma em casos parecidos.

Por isso, a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Recurso conhecido e não provido. Condeno as recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.